Tribunal: STF
Processo: RE 135961
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
EMPRESTIMO COMPULSORIO. DECRETO-LEI N.  2288/86.  INCIDENCIA
NA   AQUISIÇÃO   DE   VEICULOS   AUTOMOTORES.   INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  REPETIÇÃO  DO
INDEBITO.
         A  inconstitucionalidade  do  decreto-lei   instituidor   do
emprestimo compulsorio na aquisição de veiculos  automotores  não  se
restringiu ao ano em que foi criada a exação, mas sim a  sua  propria
instituição.  Cabivel  a  repetição  do  que  pagou  o  contribuinte,
independentemente do exercício financeiro em que tenha ocorrido.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.::